Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-71.2024.8.11.0111
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000902-71.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Doação, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA - CPF: 015.087.011-64 (APELANTE), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 040.994.263-43 (ADVOGADO), IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE MATUPA - CNPJ: 03.592.111/0001-22 (APELADO), JUVANIR DE OLIVEIRA - CPF: 361.770.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA.

APELADO(S):
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE MATUPA.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DIREITO DAS RELIGIÕES. APELAÇÃO CÍVEL. DOAÇÃO À ENTIDADE RELIGIOSA. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO ESCRITO. CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LIBERDADE RELIGIOSA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Doação, na qual se pretendia anular doações em favor da instituição religiosa apelada e obter a restituição dos valores transferidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve três pontos principais:

(i) saber se as doações realizadas à entidade religiosa são nulas por ausência de instrumento escrito, nos termos do art. 541 do Código Civil;

(ii) saber se há vício de consentimento decorrente de alegada influência psicológica ou emocional indevida;

(iii) saber se estão presentes os requisitos que autorizem a revogação ou invalidação das contribuições feitas pela autora, em razão da suposta má-fé ou abuso por parte da instituição religiosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora os valores doados pela apelante sejam expressivos, a ausência de instrumento escrito não configura, por si só, causa de nulidade, notadamente quando as transferências decorreram de manifestação voluntária e reiterada, em contexto de fé, ao longo de anos de vínculo com a instituição religiosa.

4. A Constituição Federal assegura a liberdade de crença e a não intervenção do Estado nas práticas de cunho espiritual, exigindo-se prova inequívoca de coação ou abuso para que se configure violação a essa liberdade — o que não se verifica nos autos.

5. Não se evidenciou, no caso concreto, vício de consentimento ou má-fé por parte da apelada, sendo as doações voluntárias, realizadas em consonância com a fé da apelante e ausente qualquer demonstração de constrangimento, fraude ou exploração de vulnerabilidade.

6. As contribuições religiosas não se enquadram, em regra, como doações típicas previstas no art. 538 do Código Civil, tampouco são passíveis de revogação com base em arrependimento posterior. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Contribuições voluntárias realizadas a instituições religiosas, ainda que sem instrumento escrito, são válidas quando fundadas na livre manifestação de vontade e na relação de fé da parte doadora.

2. A ausência de prova de coação ou vício de consentimento impede o reconhecimento de nulidade do ato jurídico, sendo inaplicável a exigência do art. 541 do Código Civil em tais hipóteses.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, VI; CC, arts. 538 e 541.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1371842/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 19/11/2013, DJe 17/12/2013;

TJMG, AC 5006977-04.2016.8.13.0525, Rel. Des. José Arthur Filho, 9ª Câmara Cível, j. 13/02/2019, DJe 19/02/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Doação, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais visavam à declaração de nulidade da doação de valores à entidade religiosa apelada, bem como à devolução da respectiva quantia.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ofensa ao disposto no art. 541 do Código Civil – Nulidade da doação.

2. Da necessidade de documento escrito para a validade da doação.

3. Da existência de vício de consentimento.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 281969854), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA.

APELADO(S):
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE MATUPA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Doação, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais visavam à declaração de nulidade da doação de valores à entidade religiosa apelada, bem como à devolução da respectiva quantia.

1. Da ofensa ao disposto no art. 541 do Código Civil – Nulidade da doação.

A apelante sustenta a nulidade de doação de valor relevante feita à entidade religiosa apelada (R$ 106.400,00), aduzindo, a priori, que o líder religioso da igreja da qual fazia parte teria se aproveitado de sua fragilidade emocional para convencê-la a doar o montante recebido pela venda do imóvel de sua propriedade. Argumenta, ainda, que a nulidade da doação decorre da inobservância dos preceitos legais, uma vez que inexiste documento escrito formalizando a referida transação. Assim, irresignada com a sentença proferida pelo juízo a quo, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

O artigo 541 do Código Civil dispõe que a doação de bens imóveis deve ser formalizada por escritura pública, e que as doações de bens móveis de valor considerável devem observar, no mínimo, a forma escrita. Trata-se de exigência que se fundamenta na segurança jurídica e na preservação da manifestação de vontade inequívoca das partes envolvidas no negócio jurídico.

No caso em análise, os valores doados pela apelante à instituição religiosa superam, em muito, aquilo que ordinariamente se qualificaria como de "pequeno valor". Afigura-se, em tese, a exigibilidade de instrumento escrito — seja público ou particular — para conferir validade formal ao ato.

Conforme narrado pela parte apelante, a primeira transferência foi realizada em 12/02/2021, no valor de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), ID 281966462, e a segunda em 29/03/2021, no importe de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais), ID 281966461. Ademais, entregou pessoalmente ao pastor a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como repassou à parte apelada, a título de dízimo, o montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais), totalizando a quantia de R$ 106.400,00 (cento e seis mil e quatrocentos reais).

Entretanto, ainda que não haja formalização escrita das doações ora examinadas, cumpre destacar que as referidas transferências foram efetuadas por meio de quatro operações bancárias, realizadas de forma espontânea ao longo de aproximadamente 60 (sessenta) dias, inserindo-se no contexto da relação de fé e espiritualidade mantida pela autora com a entidade religiosa beneficiária desde 05/02/2010, data em que foi batizada pela parte apelada (ID 281966486), passando a integrar o quadro de membros da referida instituição.

Imperioso destacar, que o ordenamento jurídico brasileiro reconhece, com status de cláusula pétrea (art. 5º, VI, da Constituição Federal), a liberdade de crença e a livre manifestação de cultos religiosos, o que impõe ao Estado uma postura de não interferência nas práticas de cunho espiritual, salvo nos casos em que reste comprovado abuso ou violação de direitos fundamentais, o que não ficou evidenciado nos autos.

Assim, tem-se que o rigor formal previsto no art. 541 do Código Civil pode, excepcionalmente, ser mitigado quando a ausência de instrumento escrito não enseja prejuízo direto à parte doadora, nem revela má-fé da parte donatária, especialmente em contextos de contribuição religiosa voluntária e consciente.

Nessa toada, saliento que a contribuição voluntária, como expressão de consciência religiosa e demonstração de gratidão e fé, não se enquadra na definição de doação, de acordo com o texto do art. 538 do Código Civil, não havendo,
in casu
, hipótese de revogação.

Nesse sentido colhe-se julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. DÍZIMOS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . 1.- A contribuição do dízimo como ato de voluntariedade, dever de consciência religiosa e demonstração de gratidão e fé não se enquadra na definição do contrato típico de doação, na forma em que caracterizado no art. 538 do Código Civil, não sendo, portanto, suscetível de revogação. 2 .- Ademais, a doação lato sensu a instituições religiosas ocorre em favor da pessoa jurídica da associação e não da pessoa física do pastor, padre ou religioso que a representa. Desse modo, a rigor, a doação não pode ser revogada por ingratidão, tendo em vista que o ato de um membro - pessoa física - não tem o condão de macular o pagamento do dízimo realizado em benefício da entidade, pessoa jurídica. 3.- Recurso Especial improvido .

(STJ - REsp: 1371842 SP 2012/0218194-1, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2013)

Ademais, tais contribuições não necessitam, obrigatoriamente, de documentação formal nem de declaração no Imposto de Renda, conforme orientação da Receita Federal.

Diante dessas considerações, a alegação de eventual nulidade por ausência de forma escrita (art. 541 do Código Civil), ainda que suscitada como matéria de ordem pública, não encontra respaldo fático suficiente nos autos que permita infirmar a validade da referida contribuição, especialmente diante do seu caráter reiterado e voluntário.

Em suma, não restou comprovada a irregularidade ventilada pela parte apelante, razão pela qual rejeito a presente tese recursal.

2. Da existência de vício de consentimento.

No que tange à tese de que o líder religioso da igreja da qual fazia parte teria se aproveitado da fragilidade emocional da autora para convencê-la a doar o montante recebido pela venda do imóvel de sua propriedade, entendo que não merece acolhida. Isso porque não há, nos autos, provas capazes de demonstrar que a autora, ao realizar os repasses à entidade religiosa, tenha agido sob constrangimento de natureza moral ou psicológica, apto a anular sua manifestação de vontade. A mera alegação de que se sentia pressionada por lideranças religiosas, desacompanhada de elementos probatórios suficientes, não se mostra apta a infirmar a presunção de validade das doações.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA: AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - DOAÇÃO DE IMÓVEL - IGREJA EVANGÉLICA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. É de se reconhecer como válida a doação de imóvel para igreja evangélica, se aparte não demonstra a ocorrência de qualquer vício de vontade a ensejar a anulação do negócio jurídico realizado. 2 . Não se verificando a ocorrência dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil, não há que se falar em condenação na multa pela litigância de má-fé. 3. Recursos não providos .

(TJ-MG - AC: 50069770420168130525, Relator.: Des.(a) José Arthur Filho, Data de Julgamento: 13/02/2019, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2019)

Ademais, a parte apelante integra o rol de membros da instituição religiosa apelada há aproximadamente 15 (quinze) anos, tendo, durante esse período, realizado diversas contribuições de forma voluntária. Outrossim, inexiste, nos autos, qualquer documento que comprove eventual incapacidade civil da apelante que possa invalidar o ato.

A sentença, portanto, reconheceu, com acerto, que as contribuições foram realizadas no exercício da fé e da livre adesão aos preceitos estatutários da organização religiosa, inexistindo elementos que evidenciem abuso, imposição, chantagem ou exploração de vulnerabilidade, motivo pelo qual, rejeito a pretensão da parte apelante.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025